Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709390-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Grato David Agravada: Volmar Batista de Miranda Posto Sudoeste Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Grato David contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001, assim redigida: “A presente demanda se arrasta há quase 13 anos e, atentos aos deveres das partes e ao princípio da duração razoável do processo, o mais adequado seria a cooperação da partes para se buscar uma solução consensual para por fim à demanda, sobretudo porque o executado dispõe de patrimônio para tanto. Nada obstante, em relação às alegações do executado, esclareço que a garantia da execução não obsta a realização de outras penhoras, sobretudo ao levar em consideração as dificuldades de alienação do imóvel rural penhorado. Os credores poderão, em caso de sucesso na penhora no rosto dos autos, desistir a qualquer tempo da penhora que recaiu sobre o imóvel. Sem prejuízo, tendo em vista a existência de que divergência quanto ao valor da dívida, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que promova a atualização do valor devido.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44645752), em síntese, que deve ser desconstituído o ato de penhora no rosto dos autos, determinado pelo Juízo singular, em razão da prévia existência de constrição, cujo objeto é um bem imóvel, anteriormente deferida. Argumenta que a penhora no rosto dos autos foi deferida sem a prévia manifestação do devedor, o que caracteriza a ocorrência de “decisão surpresa”, em violação ao contraditório. Sustenta que o crédito já está garantido por meio da penhora de bem imóvel, o que impede a decretação de nova penhora no rosto dos autos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a invalidade da decisão impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44655820). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Convém ressaltar que o ato processual praticado pelo Juízo singular, a despeito de ter sido intitulado como “decisão interlocutória”, limita-se a esclarecer que a garantia ao crédito não obsta a efetivação de outro ato constritivo e que há divergência em relação ao valor correto da dívida. Por essa razão, o referido ato judicial inclui ordem para remessa dos autos à Contadoria Judicial. Assim, não está evidenciado o nítido conteúdo decisório do ato judicial ora questionado. A respeito do tema atente-se para o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ACOLHIDA. REMESSA CONTADORIA JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRÍVEL. AGRAVO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do crédito principal e dos honorários. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem estabelecer os critérios orientadores dos cálculos, não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. DESPACHO DE CUNHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não cabe recurso contra despacho meramente ordinatório, mormente a decisão que, em cumprimento de sentença, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. III - Negou-se provimento ao agravo regimental.” (Acórdão 916653, 20150020315400AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/1/2016) (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator